Tribunal: TJSP
Processo: 1000135-64.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Embargos de declaração – Omissões constatadas – Ausência de análise do pedido de devolução dos valores pagos a título de comissão de corretagem – Descabimento – Serviço de intermediação devidamente realizado – Falta de outorga da escritura de compra e venda – Insuficiência para a caracterização dos lucros cessantes – Condenação que depende de prova concreta – Não consideração de lucros

Ementa:
Embargos de declaração – Omissões constatadas – Ausência de análise do pedido de devolução dos valores pagos a título de comissão de corretagem – Descabimento – Serviço de intermediação devidamente realizado – Falta de outorga da escritura de compra e venda – Insuficiência para a caracterização dos lucros cessantes – Condenação que depende de prova concreta – Não consideração de lucros imaginários e incertos – Possibilidade de moradia e de locação do bem – Dispensa de prova sobre a propriedade do imóvel – Suficiência da posse para figurar como locador – Precedente do Superior Tribunal de Justiça – Embargos acolhidos, sem efeitos modificativos.